Tribunal: TJDFT
Processo: 0755997-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0755997-81.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: DIOGO RAMON RODRIGUES IMPETRANTE: NICOLAS DE ASSIS RAMOS AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA D E C I S Ã O Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado em favor de DIOGO RAMON RODRIGUES, em que se aponta como autoridade coatora o Juízo da Primeira Vara Criminal de Taguatinga. Na peça inicial (ID 79688226), o impetrante narra, em resumo, que o paciente foi denunciado pela suposta prática da conduta descrita no artigo 171, caput, do Código Penal. Diz que a denúncia foi oferecida em 15.5.2019; o processo foi suspenso e, após a citação do paciente, foi retomado seu curso em 1.7.2025, com a intimação da defesa para apresentação de resposta à acusação. Aduz que requereu o cancelamento da audiência de instrução designada, sustentando que o Paciente faz jus à suspensão condicional do processo, à transação penal ou, ainda, ao Acordo de Não Persecução Penal, uma vez que preenche todos os requisitos objetivos e subjetivos exigidos em lei, sobretudo considerando que tais benefícios já haviam sido reconhecidos como cabíveis na fase pré-processual, o que foi indeferido pelo Juízo, sem encaminhar os autos ao Ministério Público para análise de eventual oferecimento de ANPP, ao fundamento de que o paciente não tem direito aos institutos despenalizadores previstos em lei. Sustenta que a decisão impugnada acarreta constrangimento ilegal ao paciente, devendo a ação penal ser suspensa na origem, para que os autos sejam remetidos ao Ministério Público. Discorre sobre os referidos institutos e a possibilidade de aplicação com relação ao paciente. Requer, liminarmente, a suspensão da ação penal, até julgamento do presente habeas corpus. Brevemente relatados, decido. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para a concessão da liminar pleiteada. Nos termos do artigo 5o, inciso LXVIII, da Constituição Federal, conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder. Como se sabe, o acordo de não persecução penal, previsto no artigo 28-A, do Código de Processo Penal, é espécie de negócio jurídico, cuja prerrogativa de formulação é inequivocamente inerente ao Ministério Público. Por sua vez, a transação penal é instituto mais benéfico, dispensando a confissão e permitindo a extinção da punibilidade sem instauração de processo penal. No caso, a possibilidade de oferecimento dos institutos despenalizadores ao paciente foi indeferida pelo Juízo, ao fundamento de que ele não faria jus, conforme legislação de regência. A propósito, confira-se (ID 79688228): A Defesa requereu o cancelamento da audiência de instrução, sustentando que o réu teria direito à suspensão condicional do processo, à transação penal ou ao acordo de não persecução penal. Subsidiariamente, requereu a redesignação da audiência, sob a alegação de ausência de acesso integral aos autos, pleiteando ainda novo prazo para apresentar resposta à acusação (ID 254087921). É o breve relato. Decido. No caso, verifica-se que o réu foi pessoalmente citado em 23/6/2025 (ID 241269208) e não apresentou defesa no prazo legal previsto, razão pela qual os autos foram remetidos ao NPJ/UNICEUB para realização da defesa dele, tendo sido apresentada resposta à acusação (ID 245138046), em consonância com o disposto no art. 263 do Código de Processo Penal. Proferida decisão saneadora, foi designada a audiência de instrução e julgamento. Posteriormente, em 20/10/2025, o réu constituiu novo defensor, juntando a respectiva procuração (ID 254087922). Nessa seara, não merecem acolhimento as alegações levantadas pelo causídico. Cumpre salientar, que é direito do acusado, a qualquer tempo, nomear outro advogado de sua confiança, contudo, o advogado recebe o processo no estado em que ele se encontra, inexistindo fundamento para retroatividade da marcha processual, sobretudo no caso em que o acusado foi devidamente assistido pela defesa dativa nomeada. Desse modo, impõe-se o reconhecimento da preclusão consumativa/temporal para apresentação de resposta à acusação, sendo injustificável a reabertura de prazo, sob pena de violação ao princípio constitucional do devido processo legal. Ademais, inexiste a nulidade alegada, sobretudo diante da não verificação de qualquer prejuízo ao acusado, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal. Outrossim, quanto à alegação de possibilidade de aplicação dos institutos despenalizadores, observa-se o não cabimento no caso concreto. Veja-se que DIOGO RAMON é réu nos Autos no 0206685-67.2023.8.06.0300, em trâmite na Vara Criminal da Comarca de Aracati/CE, razão pela qual se mostra inadmissível, no caso, a concessão dos benefícios pleiteados. Cabe ressaltar, por fim, que o réu foi pessoalmente intimado para a audiência de instrução e julgamento designada (ID 250909667) e os autos estão disponíveis para consulta do novo defensor desde seu ingresso na ação penal, com o cadastramento no PJE. Ante o exposto, indefiro os pedidos formulados pela Defesa. Aguarde-se a audiência designada. Em consonância com o que foi decidido pelo Juízo, manifestou-se o Ministério Público em alegações finais. Confira-se (ID 259809311, dos autos de origem): A regular tramitação desta ação penal não comporta nenhuma alegação de vício capaz de impedir a análise de seu mérito, especialmente porque houve preclusão consumativa acerca dos pedidos da defesa de ID: 254087921 no tocante à obtenção de institutos penais despenalizadores, tendo em conta que realizados quase três meses após a apresentação da resposta à acusação de ID: 245138046, consoante se depreende da seguinte decisão do Superior Tribunal de Justiça: Direito processual penal. Agravo regimental. Acordo de não persecução penal (ANPP). Preclusão consumativa. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu pedido de celebração de acordo de não persecução penal (ANPP). II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o pedido de celebração de acordo de não persecução penal (ANPP) pode ser formulado após a primeira oportunidade de intervenção nos autos, considerando os princípios da boa-fé objetiva e da cooperação processual. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça entende que o pedido de celebração de ANPP deve ser formulado na primeira oportunidade de intervenção nos autos após a vigência do art. 28-A do Código de Processo Penal, sob pena de preclusão consumativa. 4. A apresentação do pedido de ANPP em momento posterior, especialmente na última oportunidade antes do trânsito em julgado da condenação, contraria os princípios da boa-fé objetiva e da lealdade processual. 5. No caso concreto, o agravante já poderia ter formulado o pedido de ANPP em recursos anteriores, mas não o fez, o que torna a questão preclusa. IV. Dispositivo e tese 6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: 1. O pedido de celebração de acordo de não persecução penal (ANPP) deve ser formulado na primeira oportunidade de intervenção nos autos após a vigência do art. 28-A do Código de Processo Penal, sob pena de preclusão consumativa. 2. A apresentação tardia do pedido de ANPP contraria os princípios da boa-fé objetiva e da cooperação processual, violando a própria essência do instituto. (AgRg no Acordo no AREsp n. 2.600.503/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 16/9/2025, DJEN de 22/9/2025.) Ainda, não seria possível a celebração de transação penal, suspensão condicional do processo ou ANPP, tendo em conta que, conforme a decisão de ID: 254165094 o réu também “é réu nos Autos no 0206685-67.2023.8.06.0300, em trâmite na Vara Criminal da Comarca de Aracati/CE”, e há notícias nos autos de que teria feito ao menos outras 20 vítimas, consoante se depreende da matéria jornalística constante no ID: 46028885, p. 54-60, o que demonstra conduta criminal habitual, nos termos da vedação instituída pelo art. 28-A, §2o, inciso II. Conforme se observa, o paciente não preenche os requisitos para fazer jus aos benefícios despenalizadores previstos na legislação especial. Para além dos requisitos objetivos, o réu não deve estar sendo processado ou ostentar condenação anterior, sendo-lhe ainda favoráveis a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social, a personalidade, os motivos e as circunstâncias do crime. Dessa forma, observa-se que o Ministério Público, no exercício de sua função essencial à Justiça e detentor da titularidade da ação penal pública, fundamentadamente confirmou a inviabilidade da concessão do benefício ao paciente, reforçando, ademais, a ocorrência da preclusão consumativa acerca dos pedidos da defesa, além da contrariedade aos princípios da boa-fé objetiva e da lealdade processual. A jurisprudência desta Corte já pacificou o entendimento de que a posterior manifestação ministerial contrária ao oferecimento de benefícios despenalizadores supre eventual vício processual, segundo se infere do seguinte julgado: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL GRAVE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. NÃO OFERECIMENTO DE SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. SENTENÇA DO JUIZ-PRESIDENTE CONTRÁRIA À LEI EXPRESSA OU À DECISÃO DOS JURADOS. NÃO CONSTATAÇÃO. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. DOSIMETRIA ADEQUADA. VALOR MÍNIMO INDENIZATÓRIO. DANO MORAL. PROPORCIONALIDADE. VALOR REDUZIDO. RAZOABILIDADE E 1. De acordo com o Enunciado Sumular de no 713, do STF, o efeito devolutivo da apelação contra decisões do júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição. 2. Consoante Súmula n. 337 do Superior Tribunal de Justiça, é cabível a suspensão condicional do processo na desclassificação do crime e na procedência parcial da pretensão punitiva. 3. Embora constitua nulidade posterior à pronúncia a prolação de sentença condenatória sem que seja ouvido o Ministério Público acerca do oferecimento da suspensão condicional do processo, quando, em tese, ela seja cabível, no caso, ouvido o órgão ministerial após a sentença, o qual alegou não estarem presentes os requisitos para o oferecimento do sursis processual, a nulidade foi suprida, não havendo razão para a cassação da r. sentença. 4. Somente se cogita a existência de sentença do juiz-presidente contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados quando houver dissonância entre o que resolveram os jurados e o que constou na sentença ou quando existir erro na sentença prolatada, o que não se constatou no caso dos autos. 5. O Código de Processo Penal, em seu artigo 593, inciso III, alínea “d”, autoriza que se anule o julgamento proferido pelo Tribunal do Júri, tão somente nas hipóteses em que a decisão do Conselho de Sentença restar arbitrária, totalmente dissociada do conjunto probatório, não encontrando amparo em qualquer prova judicial, o que não se verifica nos autos. 6. Nos recursos interpostos com base no art. 593, inciso III, alínea “c”, do CPP, o Tribunal deve limitar-se a verificar a ocorrência de erro ou de injustiça na aplicação da privativa de liberdade e a corrigir eventuais distorções, nos termos do artigo 593, § 2o, do Código de Processo Penal. 7. Conforme a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, é razoável a aplicação, na primeira fase da dosimetria da pena, do critério de 1/8 da diferença entre a pena mínima e máxima prevista em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável ao réu, e, na segunda fase, da fração de 1/6 da pena-base para cada agravante/atenuante. Contudo, verificado que o critério aplicado em sentença é mais favorável ao réu, mantém-se a pena fixada, sob pena de reformatio in pejus. 8. Consoante disposição elencada no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, o juiz, ao proferir sentença condenatória, fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido, bastando, para tanto, que fique comprovado o delito e que haja pedido expresso por parte da vítima ou do órgão de acusação. 9. No que se refere ao valor a ser arbitrado, embora não existam critérios legais para sua fixação, deve ele observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, as circunstâncias e a reprovabilidade do fato, a situação econômica do réu, além do caráter pedagógico que deve assumir a indenização. Indenização reduzida. 10. Apelação criminal conhecida e parcialmente provida. (Acórdão 1738002, 0708158-58.2019.8.07.0004, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 03/08/2023, publicado no DJe: 10/08/2023.) Diante desse cenário, nesta análise preliminar que o momento oportuniza, não se vislumbra o constrangimento alegado pelo impetrante. Com efeito, constata-se que, ao contrário do que afirma o impetrante, o paciente não foi privado de direito que efetivamente possuía, mas apenas de expectativa de direito condicionada ao preenchimento de requisitos legais que, conforme demonstrado nos autos, não se fazem presentes. Assim, à míngua de cenário de constrangimento ilegal, a medida liminar deve ser indeferida, com submissão oportuna do pedido ao colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 18 de dezembro de 2025 Desembargador ESDRAS NEVES Relator